Tribunal: STF
Processo: AP 1534
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MARCO AURÉLIO FARIA DE OLIVEIRA, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 22/8/2023, reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e deferi o sobrestamento desta ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 26).



    Em 7/2/2024, a defesa requereu a flexibilização das medidas cautelares impostas, nos seguintes termos: (Petição STF nº 10510/2024)



    “O acusado atua na prestação de serviços voltados a consultoria técnica para empresas de manufatura em geral. Tais consultorias estão voltadas as áreas de produção, qualidade e engenharias destas empresas.  



    Nesse ínterim, conforme informado, para o cumprimento de sua função, o Acusado necessita realizar visitas periódicas dentro dessas empresas, para que assim, consiga elaborar de forma técnica, o diagnóstico das reais necessidades de cada uma, assim como a apresentação de possíveis soluções para os problemas encontrados, ou a preservação futura. Após este procedimento, é necessário que seja realizado essas implementações sob a vistoria do Acusado, a qual será desde a implementação até o suporte técnico necessariamente mensal, além é claro de prospectar novos clientes. 



    Sendo assim, o deslocamento do acusado entre sua residência e seus clientes, é indispensável para sua atuação e, por esta razão, a limitação imposta ocasiona a perda de clientes e por conseguinte, atinge diretamente o sustento e subsistência do acusado e sua família. 



    A fim de auxiliar na demonstração do alegado, o acusado junta a relação com o nome de seus clientes juntamente com a distância entre eles e sua residência, bem como os recibos anteriores dos hotéis em que o acusado se hospedou. 



    Além disso, conforme demonstrado nos documentos anexados, o Acusado possui um filho, cujo qual faz tratamentos e exames médicos periódicos em razão de uma catarata congênita em ambos os olhos. Fora realizada uma cirurgia ainda quando criança, porém, essa condição evoluiu com glaucoma. 



    Por esta razão, o Requerente necessita se deslocar com seu filho para o Hospital Bos (Banco de Olhos de Sorocaba), o qual fica em São Paulo, localizado à aproximadamente 350 km de sua residência. 



    Ademais, recentemente o acusado recebeu uma proposta de um possível cliente para realizar uma visita em sua empresa (Empresa MACCAFERRI em Jundiaí – SP) no próximo dia 20 de fevereiro de 2024, a fim de discutir possíveis parcerias e quem sabe fechar um contrato de prestação de serviço. Ante essa notícia, diante da atual condição financeira do acusado, este possível cliente é crucial para sua mantença.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 2/3/2023, concedi a liberdade provisória a MARCO AURÉLIO FARIA DE OLIVEIRA, CPF nº 772.779.106-72, mediante a imposição cumulativa das de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Por fim, intimem-se os advogados constituídos para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 25).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente